Tribunal: TJDFT
Processo: 0024327-43.2014.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. ABUSIVIDADE.
1. É abusiva a cláusula contida em contrato de financiamento bancário que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. É necessário que o contrato indique, de modo específico, qual serviço será prestado e cobrado, bem como demostre a efetiva prestação de serviço. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, viola o Código de Defesa do Consumidor. (TEMA 958/STJ). A especificação do serviço contratado e dos acréscimos que forem cobrados é direito previsto no art. 6o, III e no art. 52, III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Apelação desprovida.